Tribunal: STF
Processo: HC 213227
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. No caso concreto, as instâncias de origem concluíram pela dedicação do recorrente à atividade criminosa, considerando não apenas a grande quantidade e variedade do droga apreendida (54,6 Kg de maconha, 300g de "skank" e 2g de cocaína), mas, sobretudo, porque o recorrente foi preso pela Polícia Rodoviária Federal transportando a droga entre estados da federação e em veículo previamente preparado para ocultar o entorpecente, fatores que evidenciam a colaboração do recorrente com organização criminosa A modificação deste entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A tese de ocorrência de "bis in idem" na utilização de veículo adrede preparado para o tráfico para majorar a pena-base e para afastar o redutor não foi objeto do recurso especial, caracterizando indevida inovação recursal. 4. "É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1378508/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 7/12/2016). 5. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4º, c/c o 40, V, da Lei 11.343/2006.



    3. A defesa apelou da sentença. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação. Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial ( REsp 1.977.887/MS). O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta que “até o presente momento o Paciente encontra-se em constrangimento ilegal, tendo em vista que o mesmo faz jus a diminuição da reprimenda, a qual demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, conforme preconiza o § 4°, do artigo 33, da Lei de Drogas.”. 



    5. A defesa requer “seja concedida a ordem para o fim de aplicar ao Paciente a redução, em seu grau máximo, da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 e, por via de consequência, converter a pena Restritiva de Liberdade em Restritiva de Direito, nos exatos termos do art. 44 do Código Penal bem como fixar o Regime Inicialmente para o Aberto, consoante disposição legal contida no artigo 33, § 2º, alínea ‘c‘, do Código Penal.”. 



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



     “[...] 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. No caso concreto, as instâncias de origem concluíram pela dedicação do recorrente à atividade criminosa, considerando não apenas a grande quantidade e variedade do droga apreendida (54,6 Kg de maconha, 300g de ‘skank’ e 2g de cocaína), mas, sobretudo, porque o recorrente foi preso pela Polícia Rodoviária Federal transportando a droga entre estados da federação e em veículo previamente preparado para ocultar o entorpecente, fatores que evidenciam a colaboração do recorrente com organização criminosa A modificação deste entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.”



    10. Ademais, eventual acolhimento da tese defensiva, no sentido de que “não há notícia nos autos ou qualquer outro elemento concreto, que seja capaz de provar que o paciente integre organização criminosa, ou de que se dedique à atividade criminosa”, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator